Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600527-02.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
CONDUTA VEDADA. USO PROMOCIONAL
DE
PROGRAMA
SOCIAL.
MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apura
suposto abuso de poder político e conduta
vedada consistentes na intensificação e uso
promocional de programa de regularização
fundiária
(REURB)
pelo
então
prefeito,
candidato à reeleição, em período eleitoral.
2. A Coligação recorrente alega que houve

Num. 44702702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
intensificação atípica do programa REURB nos
meses anteriores ao pleito, com entrega de
escrituras em setembro de 2024, configurando
desvio de finalidade e uso político-eleitoral do
programa, com violação ao art. 73, IV e § 10, da
Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido,
por entender que a ação partiu de premissa fática
falsa, uma vez que os títulos entregues em 2024
eram decorrentes de licitação de 2023, com
dotação orçamentária do exercício anterior, e
não de licitação de 2024, paralisada em razão do
período eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) definir se houve
incremento injustificado na entrega de títulos de
posse ou propriedade imobiliária a cidadãos do
município de Assaí no ano eleitoral, em virtude
do programa de regularização fundiária -
REURB, de modo a beneficiar, ainda que
indiretamente, a campanha à reeleição do
prefeito municipal; (ii) se a participação do
prefeito municipal em evento destinado à
entrega de referidos títulos a moradores, em data
próxima à da eleição, e, posteriormente, de seu
chefe de gabinete, com divulgação por redes
sociais,
trouxe
benefício
eleitoral
à
sua
campanha; e (iii) se tais atos possuem gravidade
suficiente de modo a causar desequilíbrio no
pleito e para ensejar a configuração de abuso de
poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O programa REURB da prefeitura de Assaí
encontra-se previsto em lei antecedente e com
efetiva execução orçamentária desde o exercício
anterior, razão pela qual enquadra-se na exceção
prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600527-02.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600527-02.2024.6.16.0035, que em face de todo o exposto, julgou improcedente a presente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político proposta pela coligação
"Por Uma Assaí Mais Humana" do município de Assaí, em face dos candidatos aos cargos de
prefeito e vice no município, Michel Ângelo Bomtempo e Rafael Gouveia Greca, bem como em face
do Chefe de Gabinete, Paulo Roberto Moreira, imputando-lhes a prática de conduta vedada prevista
no art. 73, §º10, da Lei das Eleições, pois teriam, em tese, promovido a intensificação de programa
de regularização fundiária nos meses anteriores à eleição, com a concessão de direito real de uso
de áreas de propriedade do município; e imputando-lhes também a prática de conduta vedada
prevista no art. 73, inciso IV, pois teriam feito uso político e eleitoral do programa REURB, em
benefício da candidatura dos investigados Michel Ângelo Bomtempo e Rafael Greca. De acordo
com a inicial, no ano de 2024, ano eleitoral, o investigado Michel Ângelo Bomtempo, teria
promovido e intensificado o programa de regularização fundiária (REURB) nos meses anteriores ao
pleito, e realizado eventos para a entrega de diversas escrituras de regularização fundiária em
período vedado, nos termos do art. 73, inciso IV, e § 10, da Lei nº 9.504/97. Também alegou que, no
dia 20 de junho de 2024, o Município de Assaí/PR contratou empresa para realização da
Regularização Fundiária Urbana (REURB), e que teria havido quebra da rotina administrativa para
que a fase mais relevante do programa social (entrega dos títulos) fosse realizada às vésperas do
pleito, com diversas entregas de escrituras no mês de setembro de 2024, com finalidade eleitoreira.
Aduziu ainda, que o programa teria beneficiado aproximadamente 460 (quatrocentos e sessenta)
famílias, sendo que 66 (sessenta e seis) delas teriam recebido os títulos no mês de setembro de
2024, e o anúncio teria sido feito através de rádio. Também afirma que o Prefeito e o Chefe de
Gabinete teriam participado das entregas dos títulos). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
POR UMA ASSAI MAIS HUMANA [PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ -
PR (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MOREIRA (RECORRIDO)
IANI FAVARO CASAGRANDE (ADVOGADO)

RAFAEL GOUVEIA GRECA (RECORRIDO)
IANI FAVARO CASAGRANDE (ADVOGADO)
BRUNO LEONARDO VICENTE (ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
IANI FAVARO CASAGRANDE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44702702
26/08/2025
15:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44702702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.117

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600527-
02.2024.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
POR
UMA
ASSAI
MAIS
HUMANA
[PRD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ - PR
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
ADVOGADO: IANI FAVARO CASAGRANDE - OAB/PR112575
RECORRIDO: RAFAEL GOUVEIA GRECA
ADVOGADO: IANI FAVARO CASAGRANDE - OAB/PR112575
ADVOGADO: BRUNO LEONARDO VICENTE - OAB/PR116413
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MOREIRA
ADVOGADO: IANI FAVARO CASAGRANDE - OAB/PR112575
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
CONDUTA VEDADA. USO PROMOCIONAL
DE
PROGRAMA
SOCIAL.
MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apura
suposto abuso de poder político e conduta
vedada consistentes na intensificação e uso
promocional de programa de regularização
fundiária
(REURB)
pelo
então
prefeito,
candidato à reeleição, em período eleitoral.
2. A Coligação recorrente alega que houve

Num. 44702702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
intensificação atípica do programa REURB nos
meses anteriores ao pleito, com entrega de
escrituras em setembro de 2024, configurando
desvio de finalidade e uso político-eleitoral do
programa, com violação ao art. 73, IV e § 10, da
Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido,
por entender que a ação partiu de premissa fática
falsa, uma vez que os títulos entregues em 2024
eram decorrentes de licitação de 2023, com
dotação orçamentária do exercício anterior, e
não de licitação de 2024, paralisada em razão do
período eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) definir se houve
incremento injustificado na entrega de títulos de
posse ou propriedade imobiliária a cidadãos do
município de Assaí no ano eleitoral, em virtude
do programa de regularização fundiária -
REURB, de modo a beneficiar, ainda que
indiretamente, a campanha à reeleição do
prefeito municipal; (ii) se a participação do
prefeito municipal em evento destinado à
entrega de referidos títulos a moradores, em data
próxima à da eleição, e, posteriormente, de seu
chefe de gabinete, com divulgação por redes
sociais,
trouxe
benefício
eleitoral
à
sua
campanha; e (iii) se tais atos possuem gravidade
suficiente de modo a causar desequilíbrio no
pleito e para ensejar a configuração de abuso de
poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O programa REURB da prefeitura de Assaí
encontra-se previsto em lei antecedente e com
efetiva execução orçamentária desde o exercício
anterior, razão pela qual enquadra-se na exceção
prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
6. A realização de evento oficial para entrega das
matrículas oriundas do programa social aos
moradores beneficiados, dentro do período de
campanha e com a presença física do prefeito
municipal, candidato à reeleição, inclusive com
a captação de imagens e transmissão ao vivo
pelas redes sociais, configura a conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições.

Num. 44702702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
7. O reduzido número de pessoas diretamente
beneficiadas (81 familias) frente ao eleitorado do
município (12.711 eleitores), leva à conclusão
pela
ausência
de
gravidade
quantitativa
necessária à aplicação das sanções previstas no §
5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, além de afastar
a configuração de abuso de poder político.
8. O prefeito municipal adotou conduta que
extrapola
os
simples
atos
necessários
à
configuração do ilícito, razão pela qual deve ser
sancionado em patamar acima do mínimo legal.
Os títulos de propriedade ficaram prontos e
foram registrados em maio de 2024. Porém a
entrega aos moradores foi adiada para setembro,
próximo às eleições.
9. Já o candidato a vice-prefeito não exercia, à
época, cargo dentro da hierarquia municipal,
nem de outro modo promoveu a divulgação do
ato ilícito, sendo dele, contudo, beneficiário. O
chefe de gabinete da prefeitura, por sua vez, agiu
sob o direcionamento hierárquico do prefeito
municipal, motivo pelo qual sua conduta não se
afigura típica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: 1. A realização de evento
oficial para entrega de matrículas imobiliárias,
decorrentes de programa social, durante o
período eleitoral, com a presença do prefeito,
candidato à reeleição, e divulgação em redes
sociais, configura conduta vedada. 2. A sanção
de cassação de registro ou diploma exige
comprovação
de
gravidade
qualitativa
e
quantitativa da conduta, aferida pela alta
reprovabilidade e significativa repercussão no
pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º;
LC nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/97, art.
73, IV e § 10; CPC, art. 330, § 1º, III; art. 932,
III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE

Num. 44702702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024; TSE, REspe nº 69541, Min. Gilmar
Ferreira Mendes, DJE, 26/06/2015; TSE, AgR-
REspe nº 258-20/CE, Min. João Otávio de
Noronha, DJE de 2.9.2014; TSE, AgR-REspe nº
34915/TO, Min. Dias Toffoli, DJE de 27.3.2014;
TSE, REspe nº 130-68/RS, Min. Henrique Neves
da Silva, DJE de 4.9.2013; TRE/SC, REl nº
85377, Des. Carlos Vicente da Rosa Góes, DJE
04/05/2015; TRE/MG, REl nº 060063759, Des.
Antonio Leite de Padua, DJE 03/06/2025; TSE,
AgR no RO nº 060370569, Min. Alexandre de
Moraes, DJE 20/10/2021; TSE, AgR no AgR no
REspe nº 060079972, Min. Raul Araujo Filho,
DJE 02/03/2023; TSE, Rp nº 119878, Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 26/08/2020; TRE/RJ, REl
nº 060167336, Des. Rafael Estrela Nobrega, DJE
14/10/2024; TRE/PR, REl nº 060049688, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025; TSE, REspe nº 21.320, Min. Gomes
de Barros, j. 03/08/2004; TSE, REspEl nº
060056430/SC, Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJE 23/08/2024; TSE, ED no RO nº
060296204,
Min.
André
Mendonça,
DJE
27/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “POR UMA ASSAÍ MAIS HUMANA”,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí, que julgou
improcedente o pedido formulado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), movida
contra MICHEL ANGELO BOMTEMPO, RAFAEL GOUVEIA GRECA e PAULO ROBERTO

Num. 44702702 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
MOREIRA.
Na origem, a recorrente ajuizou a presente ação contra os recorridos sustentando que o então
prefeito de Assaí, MICHEL ANGELO BOMTEMPO, teria intensificado e utilizado de forma
promocional um programa de regularização fundiária (REURB) nos meses que antecederam o
pleito de 2024, mediante a entrega de aproximadamente 460 títulos, com base na Ata de Registro
de Preços nº 024/2024. A conduta consistiria na entrega pessoal de títulos de propriedade e na
ampla divulgação dos atos em redes sociais e transmissão ao vivo, o que configura, em seu
entender, abuso de poder político, além das condutas vedadas previstas no art. 73, IV e § 10, da
Lei nº 9.504/97 (id. 44287483).
O juízo a quo julgou improcedente a pretensão por meio da sentença de id. 44287556, ao
fundamento de que a ação partiu de premissa fática falsa, uma vez que os títulos entregues em
2024 eram decorrentes do Pregão Eletrônico nº 60/2023, com dotação orçamentária do exercício
anterior, e não do Pregão Eletrônico nº 049/2024, o qual fora paralisado justamente por se tratar
de ano eleitoral. A magistrada entendeu que o programa de regularização fundiária teve início em
fevereiro de 2023 e seguiu um cronograma regular, sem quebra da rotina administrativa ou
intensificação atípica, conclusão essa corroborada, em sua visão, por informações do Cartório de
Registro de Imóveis, que atestou a complexidade do procedimento e o início das tratativas em
agosto de 2023. Adicionalmente, o julgado destacou que apenas 66 títulos foram entregues, e
não 460, e que o prefeito municipal participou de somente uma das três cerimônias de entrega,
sem proferir discursos, tendo a publicidade dos atos ostentado caráter meramente jornalístico e
sido promovida por terceiros.
Inconformada, a recorrente alega, em razões de id. 44287565, a evidente intensificação atípica do
programa REURB nos meses anteriores ao pleito, com especial ênfase na entrega de escrituras
em setembro de 2024.
Argumenta, ainda, que, embora os registros cartorários tenham ocorrido em maio de 2024, a
entrega dos títulos aos beneficiários em setembro revela o desvio de finalidade e o uso político-
eleitoral do programa.
Reitera, outrossim, que houve quebra da rotina administrativa para que a fase mais relevante do
programa social ocorresse às vésperas da eleição, com nítida finalidade eleitoreira, e que a
publicidade conferida ao ato, por meio de vídeos, fotografias e transmissão ao vivo, visou à
máxima exposição do prefeito.
Por fim, reafirma que as condutas se amoldam às vedações do art. 73, IV e § 10, da Lei nº
9.504/97, e não se enquadram nas exceções legais.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente
cassação dos diplomas de MICHEL ANGELO BOMTEMPO e RAFAEL GOUVEIA GRECA, além

Num. 44702702 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
da aplicação de multa.
Em contrarrazões de id. 44287573, os recorridos suscitam, preliminarmente, ofensa ao princípio
da dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente apenas reproduziu as teses da inicial, sem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Reforçam, ainda, a tese de inépcia da inicial, por se basear em premissa fática comprovadamente
falsa, e que a entrega das 66 matrículas observou um cronograma administrativo regular e
burocrático, autorizado por lei de 2022 e instaurado formalmente em 2023, o que afasta a
alegação de intensificação atípica.
Repisam, também, a ilegitimidade passiva de PAULO ROBERTO MOREIRA, que não foi
candidato no pleito de 2024.
No mérito, reiteram que os fatos não se deram como narrados pela recorrente, tendo o programa
social sido instituído por lei, com execução orçamentária iniciada no exercício anterior, estrita
observância de cronograma e sem a participação direta dos candidatos a prefeito e vice, de modo
a produzir benefício eleitoral indevido.
Requerem, desse modo, o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu
desprovimento.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, assinalando que as provas dos autos demonstram que a entrega dos
títulos de propriedade se deu no âmbito de um cronograma administrativo regular, vinculado ao
Pregão nº 60/2023 e à dotação orçamentária do exercício anterior, não havendo provas de que as
entregas foram acompanhadas de discursos ou pedidos de votos, nem de que a publicidade foi
promovida pelo prefeito com finalidade eleitoral, razão pela qual a narrativa da recorrente carece
de fundamentação robusta quanto ao impacto eleitoral das condutas, não se configurando os
requisitos do abuso de poder ou da conduta vedada (id. 44350804).
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O caso em julgamento relaciona-se a uma ação em que se acusa o então prefeito de Assaí,
MICHEL ANGELO BOMTEMPO, o candidato a vice-prefeito, RAFAEL GOUVEIA GRECA, e o
chefe de gabinete da prefeitura, PAULO ROBERTO MOREIRA, de usarem um programa social
para benefício eleitoral.

Num. 44702702 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
Segundo a Coligação que entrou com o processo, os acusados teriam aumentado as ações de
um programa de regularização de terrenos, conhecido como REURB, muito perto das eleições de
2024. A acusação afirma que eles promoveram eventos para entregar pessoalmente os títulos de
propriedade a cerca de 460 famílias, com a intenção de influenciar o voto dos cidadãos.
Em sua defesa, o prefeito e os outros acusados apresentaram uma versão diferente dos fatos,
esclarecendo que o programa de regularização não foi uma ação de última hora para as eleições.
Na verdade, o processo teria começado bem antes, em fevereiro de 2023, com a licitação e
orçamento aprovados no ano anterior, portanto, fora do período eleitoral.
Os réus explicaram também que o outro contrato, de 2024, foi na verdade suspenso justamente
por causa das regras eleitorais e não teve qualquer relação com as entregas dos títulos.
Além disso, a defesa questionou os números: não foram entregues 460 títulos, mas sim 66
matrículas de imóveis. Essas entregas não ocorreram em um grande ato de campanha, mas em
três reuniões menores e separadas, em setembro de 2024. O prefeito esteve presente apenas na
primeira, e o chefe de gabinete nas outras duas, sem que fizessem discursos de natureza política.
A juíza eleitoral não acatou as acusações feitas no processo e compreendeu que o programa de
regularização de terrenos teve início no ano anterior, com cronograma próprio e sem relação
direta com a eleição.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44287563, a sentença foi publicada no DJE em 03/12/2024 (terça-feira),
sendo que o recurso foi interposto em 04/12/2024 (id. 44287565 - quarta-feira), razão pela qual é
tempestivo.
Com relação às contrarrazões, a intimação para sua apresentação deu-se em 06/12/2024 (id.
44287571 - sexta-feira), com o protocolo da peça processual em 11/12/2024 (id. 44287573 -
quarta-feira), dentro, portanto, do tríduo legal.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Preliminares

1. Dialeticidade

Suscitam os recorridos, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade

Num. 44702702 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
recursal, tendo em vista que as razões recursais seriam mero “copia e cola” dos argumentos
contidos na petição inicial, sem o devido cotejo com os fundamentos da sentença.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-
se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos recursos, a lição
de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal: volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os
fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O
recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente
declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões,
respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse
princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa
de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de
reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por
isso, há de se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa
manifestado pôr termo na hipótese em que as razões não são apresentadas, a
despeito do pedido formulado para juntada destas na instância superior, nos
termos do art. 600, §4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja
apreciado pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou
contrarrazões da defesa). Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:
a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os
limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros comentários
ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016.
Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não
é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é
indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou
de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam
especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase
impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a

Num. 44702702 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve
prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos
fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que o recurso manejado infirma adequadamente as razões contidas na
sentença, especialmente porque a discordância da parte recorrente se dá quanto à interpretação
dada pela juíza eleitoral aos fatos por ela narrados.
Há, ainda, evidentes menções ao entendimento exposto na decisão recorrida, com afirmações
que, na visão da recorrente, contradizem os fundamentos da magistrada singular.
Assim, afasta-se a preliminar arguida.

2. Inépcia

Segundo os recorridos, a petição inicial seria inepta, dado que se baseia em premissa falsa,
relacionada à quantidade de títulos de posse e propriedade efetivamente entregues no ano
eleitoral.
Constituem inépcia da inicial, segundo o Código de Processo Civil, as seguintes hipóteses:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se
permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso dos autos, os argumentos da parte recorrida confundem-se com o mérito da ação, que
justamente visa apurar se houve violação às condutas vedadas descritas no art. 73, IV e § 10, da
Lei das Eleições e seu impacto na eleição, de modo a configurar, ou não, abuso de poder.
Para que tenha conclusão lógica, é preciso primeiro avaliar a premissa sobre a qual se baseia o
raciocínio desenvolvido.
Nesse aspecto, tem-se que, para a recorrente, a entrega de títulos de posse e propriedade de
imóveis urbanos no ano eleitoral atrai a incidência da norma de vedação do art. 73 da Lei nº
9.504/97, além de indicar abuso de poder político. Para derrubar essa conclusão, é preciso

Num. 44702702 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
adentrar na análise probatória quanto à premissa contida na narrativa inicial.
Para a configuração da hipótese prevista no inciso III do § 1º do art. 330 do Código de Processo
Civil, suscitada pelos recorridos, é preciso que, da premissa fática trazida pelo autor, não seja
possível chegar à conclusão pretendida. A mera discordância com relação aos fatos narrados é
matéria de mérito da ação.
Por essa razão, afasta-se essa preliminar.

3. Ilegitimidade passiva

Suscitam os recorridos a ilegitimidade passiva do então chefe de gabinete da prefeitura de Assaí,
PAULO ROBERTO MOREIRA, dado que não concorreu, como candidato, no pleito de 2024.
Acerca das sanções pela prática de abuso de poder, dispõe a Lei Complementar nº 64/1990:

Art. 22. (...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo
desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar; [grifou-se]

Com relação à responsabilização pela prática de conduta vedada, prevê a Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta, ou fundacional.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no
valor de cinco a cem mil UFIR. [grifou-se]

Assim, é perfeitamente possível a responsabilização de terceiros, além dos candidatos, pelos

Num. 44702702 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
atos considerados configuradores de abuso de poder ou conduta vedada, excluindo-se, por óbvio,
tão somente a sanção relativa à cassação do registro ou diploma e perda de mandato.
Afasta-se, com isso, a última preliminar suscitada pelos recorridos e passa-se à análise de mérito
do recurso.

III - Mérito

Não se questiona, nesta ação, a legalidade do programa social, nem mesmo sua efetiva
execução orçamentária em exercício anterior, mas tão somente o suposto incremento nas
entregas realizadas no ano eleitoral, com a participação do então prefeito municipal, candidato à
reeleição, e sua divulgação em redes sociais, atrelando a ação governamental à sua gestão.
A responsabilidade do chefe de gabinete adviria do fato de que também participou do ato,
representando o prefeito e promovendo a divulgação em seu perfil pessoal, vinculando o
programa estatal à candidatura.
Já o candidato a vice-prefeito foi incluído na ação por força da Súmula TSE nº 38, dada a
indivisibilidade da chapa e o fato das consequências da procedência do pedido inicial afetarem
diretamente seu interesse, tanto como beneficiário da conduta, quanto como ocupante de
mandato eletivo.
A discussão trazida à análise desta Corte cinge-se, portanto, em definir: (i) se houve incremento
injustificado na entrega de títulos de posse ou propriedade imobiliária a cidadãos do município de
Assaí no ano eleitoral, em virtude do programa de regularização fundiária - REURB, de modo a
beneficiar, ainda que indiretamente, a campanha à reeleição do prefeito municipal; (ii) se a
participação do prefeito municipal em evento destinado à entrega de referidos títulos a
moradores, em data próxima à da eleição, e, posteriormente, de seu chefe de gabinete, com
divulgação por redes sociais, trouxe benefício eleitoral à sua campanha; e (iii) se tais atos
possuem gravidade suficiente para ensejar a configuração de abuso de poder político, de modo a
causar desequilíbrio no pleito.
De início, tem-se que os documentos apresentados pelos recorridos somente na fase recursal
(ids. 44287574 a 44287605) são inadmissíveis. Primeiro, porque já estavam de posse da
documentação quando do encerramento da instrução processual; segundo, porque o art. 22, I, a,
da LC 64/90 fixa o momento da apresentação de defesa nos autos como marco limite para a
juntada de documentos ou requerimento para sua requisição, quando em poder de outrem; e,
terceiro, porque sobre eles não se manifestou nem a parte autora, nem o juízo eleitoral, não
tendo sido observado o necessário contraditório.
Da narrativa contida na inicial, além do alegado abuso de poder, tem-se que o ato impugnado

Num. 44702702 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
configura, em tese, as condutas vedadas previstas no art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97, que
assim prevê:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados
ou subvencionados pelo Poder Público;
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos
em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.

Enquanto o § 10 do citado art. 73 da Lei das Eleições veda “a distribuição gratuita de [...]
benefícios por parte da Administração Pública” no ano eleitoral - à exceção das hipóteses
excepcionais listadas -, o inciso IV da mesma norma proíbe que o agente público permita ou que
o candidato faça uso promocional dessa distribuição gratuita de “bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público” em favor de candidatura.
Em outras palavras, são duas condutas independentes: a primeira (§ 10) descreve a distribuição
de benesses pelo poder público no ano em que se realizarem eleições para cargo na
circunscrição; a segunda (inciso IV) volta-se contra quem se utiliza dessa distribuição para
promover ativamente uma candidatura.
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 807):

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como antídoto
à reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das
condutas vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma
de desequilibrar a competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como
mecanismos desvio de finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter
objetivo. Vale dizer, não é necessário demonstrar nenhum elemento
subjetivo específico do agente público na prática da conduta vedada, e se
aperfeiçoam tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica
estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-se]

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela Resolução TSE nº
23.735/2024:

Num. 44702702 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50

Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal,
tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário
comprovar sua potencialidade lesiva.

Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III
E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
PROVA ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO
VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois,
conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada
independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl
0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

A gravidade, portanto, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a ser aplicada, e
não da configuração do ilícito.
De se consignar, ainda, que é incontroversa nos autos a entrega, em ano eleitoral, de títulos de
posse ou propriedade imobiliária pela administração municipal de Assaí, conduzida, à época, pelo

Num. 44702702 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
recorrido MICHEL ANGELO BOMTEMPO. A discussão refere-se à quantidade entregue.
Também, não há dúvidas de que se trata de programa social, conforme definição extraída do
texto constitucional:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. [grifou-se]

A sentença resolveu a controvérsia do seguinte modo:

(...)
No caso em tela, a Coligação autora alega, em suma, que o investigado Michel
Ângelo Bomtempo, teria promovido e intensificado o programa de regularização
fundiária (REURB) nos meses anteriores ao pleito, e realizado eventos para a
entrega das escrituras em período vedado, nos termos do art. 73, inciso IV, e §
10, da Lei nº 9.504/97, pois no dia 20 de junho de 2024, o Município teria
contratado empresa para realização da Regularização Fundiária Urbana
(REURB), com quebra da rotina administrativa, para que a entrega dos títulos
fosse realizada às vésperas do pleito, com diversas entregas de escrituras no
mês de setembro de 2024, e beneficiado aproximadamente 460 (quatrocentos e
sessenta) famílias, sendo que 66 (sessenta e seis) delas teriam recebido os
títulos no mês de setembro de 2024, com anúncio feito através de rádio, e o
Prefeito e o Chefe de Gabinete teriam participado das entregas dos títulos.
Ocorre que, conforme documentos juntados pela própria coligação autora, pela
defesa e pelo cartório de registro de imóveis (prova esta produzida a pedido da
própria parte autora) verifica-se que a inicial está baseada em falsa premissa.
Conforme já assentado pelo MPE “conforme se observa das próprias matrículas
de imóveis juntadas pelo autor (125162738 - Documento de Comprovação 9.
Matrícula 8826 CRI REURB e 125162739 - Documento de Comprovação 10.
Matrícula 8855 CRI REURB), consta que os registros das escrituras se deram em
19 de maio de 2024 e os protocolos da Regularização Fundiária Urbana em 15 de
fevereiro de 2024. Desse modo, o protocolo no próprio cartório tem data anterior
ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024 DE 09 DE MAIO DE 2024, no qual o
autor aponta como procedimento licitatório que deu azo as entregas dos títulos
em setembro de 2024 pelos réus. Sendo assim, não assiste razão o autor. Além
disso, conforme demonstrado nos autos, os títulos que foram entregues em
setembro de 2024 se referem ao procedimento licitatório de 2023 (Pregão
Eletrônico nº 60/2023), motivo pelo qual são vinculados ao orçamento de 2023”.
Portanto, não se sabe se por má-fé ou por desconhecimento, a parte autora faz
confusão alegando que a entrega dos títulos ocorrida em 2024 se refere a um
pregão realizado no mesmo ano, quando na verdade, conforme documentos
juntados aos autos, é possível verificar que as matrículas entregues em 2024 se

Num. 44702702 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
referem ao pregão ocorrido em 2023, cujo cronograma completo foi juntado pela
defesa, com robustez documental, para desmontar toda narrativa da parte autora.
Na inicial, o pedido é fundamentado em julgado do TSE, o qual dispõe que
“configura abuso do poder político a intensificação atípica de programa de
regularização fundiária nos meses anteriores ao pleito, com a realização de
eventos para entrega de títulos de direito real de uso pessoalmente pelo prefeito
candidato à reeleição. (TSE - Ação Cautelar nº 060223586, Acórdão, Relator(a)
Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo
102, Data 31/05/2019)”, todavia, no presente caso, não ocorreu qualquer
intensificação atípica, por parte da prefeitura, para beneficiar o representado, haja
vista todo o cronograma que se iniciou em fevereiro de 2023, com as mais
variadas etapas, e foram sendo cumpridas sem qualquer comprovação de quebra
da rotina administrativa.
Importante ressaltar a informação do cartório de registro de imóveis, o qual
informou que o REURB é um procedimento complexo, que não se registra de um
dia para o outro, e as tratativas e reuniões do cartório de registro de imóveis com
a Prefeitura (Departamento Jurídico e Departamento de Obras e Urbanismo)
começaram em meados de agosto de 2023. Ademais, esta informação do cartório
de registro de imóveis, trata-se de documento isento às partes do processo, e que
foi requerido após pedido da própria parte autora.
Com relação a alegação de que aproximadamente 460 (quatrocentos e sessenta)
famílias seriam beneficiadas, mais uma vez a parte autora se equivoca, pois,
como muito bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, “nota-se que juntou
para provar o alegado apenas a Ata de Registro de Preços. Além desta ser uma
simples projeção de eventuais famílias que podem ser beneficiadas, imperioso
notar que, ao contrário do que se alega na inicial, as matrículas entregues não
são decorrentes do Pregão Eletrônico nº 049/2024, descredibilizando a narrativa
que embasa a inicial. Em verdade, as entregas derivaram do Pregão nº 060/2023,
devidamente realizado no ano anterior, o que afasta os indícios de
irregularidade”.
Também é possível verificar nos autos que a entrega das matrículas cumpriu os
trâmites regulares de um cronograma extenso iniciando em fevereiro de 2023,
sem quebra de rotina administrativa, com dotação orçamentaria no ano de 2023,
sendo que a lei que versa sobre a regularização fundiária (Lei nº. 1810/2022) é de
julho de 2022, ademais, o próprio REURB é um processo complexo, e a parte
autora se equivoca ao relacionar as entregas dos títulos constantes nos autos ao
Pregão Eletrônico nº 049/2024, quando na verdade se tratava do Pregão nº
060/2023. E conforme demonstrado nos autos, a ata citada na inicial não possui
relação com as entregas realizadas em 2024, pois, em decorrência de ser um ano
eleitoral, o processo, referente ao Pregão Eletrônico nº 049/2024, foi paralisado
pelo não cumprimento dos requisitos legais para que fosse dado continuidade.
Portanto o representado se resguarda na própria legislação para ter entregado os
títulos, pois o §10 do art. 73 da LE trata de programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária no exercício anterior, como é o caso dos autos.
É como explica Rodrigo López Zilio: “A justificativa legal da conduta vedada pelo

Num. 44702702 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
art. 73, § 10º, da LE, passa por uma análise da ação administrativa realizada
durante todo o mandato exercido. Assim, o legislador preceitua que é ilícita a
distribuição gratuita de bens, valores e benefícios que ocorra a partir do ano
eleitoral, mas ressalva os casos derivados de situações excepcionais (calamidade
pública e estado de emergência) e as ações preexistentes (programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior). [...] A
ressalva para os programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior demonstra que o legislador dispensa
tratamento diferenciado ao administrador que possui um plano de governo de
médio e longo prazo, em cujo projeto se inclui a prestação de serviços
assistenciais aos necessitados, do administrador desprovido de uma estratégia
governamental minimamente duradoura e que privilegia ações imediatistas, ao
sabor da variabilidade das circunstâncias. (In Direito Eleitoral, editora Verbo
Jurídico, 4ª ed., 2014, pg. 590)”.
Com base nas informações aqui delineadas, verifica-se que dificilmente seria
possível ao Gestor Municipal precisar o momento em que as matrículas estariam
prontas, para serem expedidas próximo do pleito eleitoral. Ademais, não há
comprovação, nos autos, de que esses documentos, eventualmente, tenham
ficado aguardando para serem entregues próximo da eleição.
Assim tem entendido os tribunais: “EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2020.
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ULTRA PETITA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. REJEITADAS. CONDUTA VEDADA E
ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURADOS. PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB). REGULARIDADE. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Na dicção do art. 435 do CPC, é lícito às
partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, bem como os
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que a parte
comprove os motivos que a impediu de juntá-los em momento oportuno. Contudo,
o documento apresentado a destempo não preenche os requisitos exigidos,
portanto, não deve ser admitido. Documento não conhecido. A realização de
ponderações acerca de matéria que não constitui a razão de decidir da sentença,
e se presta apenas para a contextualização da temática, não induz decisão
surpresa. O julgamento realizado dentro dos limites requeridos na petição inicial,
e sem atribuição de extensão além do que pretendido pelas partes, não
representa decisão ultra petita. A antecipação da conclusão do julgamento da
matéria não gera vício de fundamentação quando as razões de decidir constam
do julgado. A Regularização Fundiária urbana (REURB) consiste em projeto
social, instituído pela Lei Federal nº 13.465/2017. Precedente deste Tribunal.
Entrega de títulos de regularização fundiária, com autorização legal, execução já
iniciada em anos anteriores ao pleito eleitoral, impõe o afastamento da sua
classificação como conduta vedada. Insuficiência de prova do desvio de

Num. 44702702 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
finalidade do ato. Diante do acervo probatório frágil e da ausência de elementos
hábeis a demonstrar de maneira inequívoca a prática de abuso de poder político,
incabível a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/90.
Afastamento da cassação dos mandatos eletivos, da inelegibilidade decretada e
da multa imposta. Recurso a que se dá provimento. RECURSO ELEITORAL
nº060084040, Acórdão, Des. Mauricio Torres Soares, Publicação: DJEMG - Diário
de Justiça Eletrônico-TREMG, 11/04/2022”.
Com relação à alegação de que um radialista teria informado à população acerca
da entrega de escrituras de titularização de imóveis às famílias beneficiadas pelo
programa REURB, e dito que as famílias beneficiárias receberam “um
presentaço” do Prefeito, deve ser considerado que se trata de uma reportagem de
caráter informativo, e não há prova nos autos de que a tal reportagem tenha sido
feita a pedido do prefeito e com a finalidade de se promover. O radialista cobre de
forma jornalística a entrega dos títulos, com caráter informativo, e emite sua
opinião sobre o ato, entrevistando alguns beneficiários. Observa-se que o prefeito
não faz qualquer pronunciamento, e a reportagem apenas exibe as imagens da
entrega, que foi realizada em um ambiente fechado e sem solenidade que
pudesse configurar o ato como um evento propriamente dito.
Importante considerar que o prefeito participa apenas da primeira das 3 (três)
entregas dos títulos, sendo entregues, neste dia, 21 (vinte e uma) matrículas e
sem qualquer discurso. Já quanto as outras 2 (duas) entregas, que somam 45
(quarenta e cinco) matrículas, foram realizadas pelo Chefe de Gabinete, Paulo
Roberto Moreira, também investigado, e novamente sem qualquer discurso,
sendo apenas realizado postagens em suas redes sociais.
Ressalte-se, ainda, que a divulgação de imagem do prefeito no ato da entrega
dos títulos, nada comprova em desfavor dos investigados, porquanto sabe-se que
os mandatários majoritários não precisam se afastar de suas funções para a
candidatura. Além do mais, a publicação em questão não foi realizada pela
prefeitura ou pelos candidatos, mas por terceiros.
Dito isso, tem-se que não restou demonstrado, de forma cristalina, a ocorrência
de desvio de finalidade dos atos de gestão praticados pelos investigados. Isso
porque, das provas dos autos não é possível concluir que os investigados tenham
buscado se beneficiar com a execução do programa social REURB no município,
em razão do cargo público que ocupam, de modo a comprometer a lisura do
pleito, ou seja, não é possível concluir que os investigados tenham se
beneficiado, em razão do cargo público que ocupavam, da execução do programa
social no município, não se evidenciando que a máquina pública deixou de
atender ao interesse público para servir ao seu interesse eleitoral, o que é
imprescindível para a configuração do abuso de poder político.
Ora, em ações dessa natureza, o acervo probatório deve ser alicerçado de forma
que não restem dúvidas sobre a conduta ilícita. No entanto, na espécie, não há
elementos de convencimento, suficientemente fortes, para se concluir com a
segurança necessária pela ocorrência do abuso de poder político, para embasar
uma condenação.
Nesse cenário, não incidentes quaisquer irregularidades ou ilegalidades nas

Num. 44702702 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
publicações, permanece o direito de o candidato enaltecer suas realizações
enquanto gestor público para viabilizar uma possível reeleição, conduta típica do
debate político, conquanto, obviamente, não empregue recursos próprios da
Administração Pública para a veiculação de tais informações.
E, em que pese não ter sido o prefeito o responsável pelas publicações, nesse
sentido é a jurisprudência, nos seguintes termos: “(...) 2.1.2 - Os recorridos
valeram-se de rede social privada para, nos três meses que antecederam o pleito
de 2020, incluindo o período destinado à propaganda eleitoral, promoverem as
suas candidaturas, a partir da divulgação de imagens de obras e serviços
realizados no Município de Capelinha/MG pela sua gestão. Essa conduta,
entretanto, na linha da jurisprudência desta Especializada acima referida, não se
confunde com a publicidade institucional vedada pela legislação eleitoral vigente.
Precedentes. 2.1.3 - É lícito ao candidato à reeleição expor os feitos da sua
gestão na propaganda eleitoral, inclusive por meio de redes sociais, como
corolário do debate inerente ao processo eleitoral democrático e da liberdade de
expressão.
Precedente.
(...)
(TRE/MG,
Recurso
Eleitoral
nº
0600866-
82.2020.6.13.0067, Acórdão de 14/07/2021, Relator Des. Itelmar Raydan
Evangelista. DJEMG, Data 23/07/2021)”.
E ainda: “RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. CONDUTAS VEDADAS. ARTIGO 73, INCISOS I E III, DA
LEI Nº 9.504/1997 E ABUSO DE PODER POLÍTICO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO ATUAL PREFEITO NA CAMPANHA
ELEITORAL DE CANDIDATO ALIADO E USO DE IMAGENS DE BENS
PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. O CHEFE
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL É AGENTE PÚBLICO, MAS NÃO É
SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA AGENTE POLÍTICO E,
POR ISSO, NÃO ESTÁ ABRANGIDO PELA CONDUTA DESCRITA NO ART. 73,
INCISO III, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
PRECEDENTE DO TRE/SP - AIJE nº 490-06.626.0074. É LÍCITO O USO NA
PROPAGANDA ELEITORAL, DE MERAS IMAGENS DE PRÉDIOS E DEMAIS
BENS PÚBLICOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES
HABITUAIS. ABUSO DE PODER POLÍTICO POR UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
NÃO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (...) “O simples fato de ter
havido diversas realizações de atos e conclusões de obras da Administração
Pública Municipal, no período eleitoral, noticiadas pela mídia local e
posteriormente noticiadas na propaganda eleitoral do candidato apoiado pelo
então Prefeito, por si só, não conduz ao entendimento de que elas foram
antecipadas, tampouco que houve desvio de finalidade ou favorecimento de
candidato, com utilização da máquina pública. (...) (TRE/SP, RECURSO
ELEITORAL nº 51434, Acórdão, Relator Juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida,
Publicação: DJESP, Data 12/07/2017)”.
Portanto, não ficou configurado nos autos infração ao inciso IV do art. 73 da LE,
pois o prefeito não fez uso promocional de caráter político em favor de sua
campanha do REURB, em suma, não há provas, nos autos, que demonstrem a

Num. 44702702 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
ocorrência dos ilícitos eleitorais na forma como descritos na inicial.
Consigne-se, nesse ponto, que a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido da necessidade da existência de provas robustas e
suficientes para concluir pela efetiva ocorrência de abuso de poder, nos seguintes
termos: “ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS ELEITOS A PREFEITO
E VICE. ABUSO DE PODER. CONDUTA VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMAS.
APLICAÇÃO
DE
MULTAS.
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1.
Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a cassação de diploma
de detentor de mandato eletivo exige a comprovação, mediante provas robustas
admitidas em direito, de abuso de poder e condutas vedadas graves, suficientes
para ensejar essa severa sanção, sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se à
vontade do eleitor. Essa compreensão jurídica, com a edição da LC nº 135/2010,
merece maior atenção e reflexão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o
reconhecimento desses ilícitos poderá afastar o político das disputas eleitorais
pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea d e j, da LC nº 64/1990), o
que pode representar sua exclusão das disputas eleitorais. (...) (TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 69541, Acórdão, Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE, Tomo 120, Data 26/06/2015, Página 246/248)”.
Sendo assim, a coligação investigante não conseguiu demonstrar com
documentos juntados aos autos, o abuso de poder político e nem mesmo a
prática de conduta vedada por parte dos investigados.
Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, o ilícito
eleitoral consistente no abuso de poder não pode estar ancorado em conjecturas
e presunções (AgR-REspe nº 258-20/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE
de 2.9.2014), fazendo-se necessária, para sua configuração, a comprovação da
gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática
abusiva, de modo a macular a lisura da disputa eleitoral, nos termos do art. 22,
XVI, da LC nº 64/1990 (AgR-REspe nº 349-15/TO, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de
27.3.2014, e REspe nº 130-68/RS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de
4.9.2013).
Considerando que o ato de abuso apenas restará configurado quando os fatos
sejam dotados de gravidade, influenciando indevidamente a normalidade e a
legitimidade das eleições. E por se verificar nos autos a ausência de prova
robusta e inconteste da prática de abuso de poder político e da prática de conduta
vedada por parte dos investigados, impõe-se a improcedência da presente ação.
Por outro lado, não há que se falar em litigância de má-fé da parte autora, pois,
apesar dos argumentos e provas trazidos pela autora terem sido refutados, me
parece exagero tal condenação, pois não restou comprovado nos autos que
tenha agido intencionalmente com deslealdade.
Assim, não restou comprovada conduta temerária e de má-fé praticada pela
representante, capaz de ensejar a aplicação das penas de litigância de má-fé,
pois não foi possível visualizar a presença do dolo processual na conduta da
parte autora, requisito este exigido para aplicação de multa por litigância de má-

Num. 44702702 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
fé.
Sendo assim, em face de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.

A conclusão da magistrada sentenciante foi, portanto, no sentido de que a distribuição dos títulos
de propriedade deu-se no contexto de programa social já em execução, obedecendo a
cronograma previamente fixado e referente a licitação realizada ainda em 2023, sem qualquer
conotação eleitoreira.
É preciso dizer que a própria possibilidade de reeleição, sem a necessidade de prévia
desincompatibilização do mandato, cria, por si só, um desequilíbrio na disputa eleitoral. Em outras
palavras, não há como se garantir a proteção integral à paridade de armas entre um candidato
que está no exercício do mandato e que, por isso, tem exposição pública por, no mínimo, 3 anos
anteriores, com outro que não tem à sua disposição o aparato estatal.
José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020) já teceu duras críticas à possibilidade de
reeleição sem desincompatibilização, trazida pela Emenda Constitucional nº 16/1997:

Já foi ressaltado que, embora contrariando a tradição político-constitucional
brasileira, a EC no 16/97 alterou a redação do artigo 14, § 5o, da Lei Maior,
introduzindo a reeleição dos chefes do Poder Executivo. Podem, pois, concorrer à
reeleição para um único período subsequente. No entanto, não se previu que os
ocupantes desses cargos tivessem de se desincompatibilizar para disputar a
reeleição, embora fosse essa uma exigência ética das mais elementares. Assim,
podem permanecer no exercício de suas funções, apesar de se encontrarem
empenhados na campanha para a reeleição. Nisso têm como grande aliado a
máquina administrativa estatal, da qual são os dirigentes máximos. Os resultados
desse casuísmo nefando são testemunhados por todos em anos
eleitorais: é o desequilíbrio das eleições diante da inevitável antecipação da
campanha eleitoral para um momento em que os demais partidos nem sequer
escolheram seus candidatos – obviamente, o chefe do Executivo será sempre o
candidato natural do partido; é a realização aberta de comícios e propagandas
eleitorais em período vedado, sempre com a desculpa de que se está
inaugurando obras ou participando de eventos oficiais; é o uso abusivo de
recursos públicos para a realização de toda sorte de viagens, sob o argumento de
que se está a realizar compromissos de governo; é o cumprimento quase
simultâneo de promessas feitas em palanques; é, enfim, a sangria desatada dos
cofres públicos por conta de suposta realização de “propaganda institucional”.
Observe-se que, se os chefes do Poder Executivo saírem candidatos para outros
cargos, terão de se desincompatibilizar, renunciando a seus mandatos até seis
meses antes do pleito (CF, art. 14, § 6o).

Num. 44702702 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
Assim também Pedro Lenza (Direito Eleitoral Esquematizado, 2º ed., 2012):

(...)
Tal fato somente mostra a imensa dificuldade de separar o homem-administrador
do homem-candidato e suas limitações legais, pois há uma região fronteiriça
entre o proibido e o permitido pelo cargo (inerente à não solução de
continuidade). Apenas com o fim do instituto da reeleição tal dificuldade
desapareceria, pois, nesse caso, o apoio a outro candidato seria visível, ao
contrário do que acontece quando o “administrador” apoia a si mesmo, ou seja, a
sua própria campanha como “candidato”. Isso porque, com a reeleição, é preciso
entender que os ocupantes de cargo público não deixam de sê-lo, devendo
continuar a gerir e a prestar aos seus jurisdicionados a administração a que se
propõem, o que, muitas vezes, é motivo de burla obnubilante (e sibilina) à
igualdade eleitoral.

Nesse mesmo sentido, as observações do Min. Gilmar Mendes por oportunidade do julgamento
do Recurso Especial Eleitoral nº 21.320:

(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante,
aquele que exerce o múnus, goza – essa é uma constatação elementar da
ciência política – de uma mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no
governo ou, não estando no governo – se fosse a hipótese de afastamento - a
simples notícia que corre sobre as atividades governamentais trazem essa mais-
valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por um dado período, no
governo. Isso é natural.
(TSE, REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 03/08/2004)

De acordo com as provas contidas nos autos, o programa denominado REURB teve início ainda
em 2023, mediante determinação emanada do então chefe de gabinete da prefeitura municipal
(id. 44287503), embasada na autorização legal prevista na Lei Municipal nº 1.810/2022, que
“estabelece o procedimento administrativo para instauração, tramitação, análise, aprovação e
execução de processos de regularização fundiária urbana - REURB no município de Assaí, e dá
outras providências” (id. 44287530).
Referida lei disciplina as fases a que o programa social está submetido:

Art. 3º. A REURB obedecerá às seguintes fases:
I - Requerimento por um dos legitimados, acompanhado dos documentos
necessários;
II - Processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo
para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos

Num. 44702702 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
confrontantes;
III - Elaboração do projeto de regularização fundiária, quando promovido pelo
Município, e de análise e apontamentos quando o projeto de regularização for
apresentado pelos legitimados;
IV - Saneamento do processo administrativo;
V - Decisão final da autoridade competente, por meio de ato formal, ao qual se
dará publicidade;
VI - Expedição da Certidão de Regularização Fundiária - CRF pelo Município; e
VII - Registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o
Oficial de Registro de Imóveis em que se situe a unidade imobiliária com
destinação urbana regularizada.

Portanto, não se mostra possível a execução casuística do programa, “a toque de caixa”, como
alega a recorrente.
A primeira licitação para a execução do projeto deu-se ainda em julho de 2023, mediante a
publicação do Pregão Eletrônico nº 060/23 (id. 44287535).
Conforme apontado na sentença recorrida, a informação prestada pelo Cartório de Registro de
Imóveis de Assaí, contida no id. 44287542, informa a abertura de 81 novas matrículas em
decorrência do REURB em 2024, todas anteriormente à abertura do Pregão Eletrônico nº 49/2024
(Ata de Registro de Preços nº 24/2024), conforme id. 44287485. Consta da informação prestada
pelo CRI local:

1. Foram concluídos nesta serventia imobiliária dois procedimentos de
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) nesta cidade de
Assaí, quais sejam:
a) Conjunto 1º de maio, que abrangia a área de 3.569,87 m2, conforme Matrícula
n.º 8.809. Desta matrícula foi registrado o parcelamento do solo, com abertura
das Matrículas n.ºs 8.810 a 8.822, sendo 1 (uma) Quadra com 13 (treze) lotes.
A Prenotação do Conjunto 1º de maio teve início em 11 de abril de 2024, e, após
cumpridas todas as exigências e formalidades, teve registro em 14 de maio de
2024.
b) Conjunto Raio de Sol – Parte 1, que abrangia a área de 25.833,09 m2,
conforme Matrícula n.º 8.823. Desta matrícula foi registrado o parcelamento do
solo, com abertura das Matrículas n.ºs 8.824 a 8.897, sendo 6 (seis) Quadras
com 68 (sessenta e oito) lotes, e sistema viário com 5 (cinco) ruas e 1 (uma)
avenida.
A Prenotação do Conjunto Raio de Sol – Parte 1 teve início em 15 de fevereiro de
2024, e, após cumpridas todas as exigências e formalidades, teve registro em 19
de maio de 2024. [grifou-se]

O Pregão Eletrônico nº 49/2024, contudo, é posterior.

Num. 44702702 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
Vale acrescentar que a resposta do Cartório de Registro de Imóveis local não foi restrita a uma ou
outra licitação, mas a todas as “averbações realizadas em matrículas imobiliárias, com as
respectivas datas, em decorrência do programa REURB do Município de Assaí”, conforme se
depreende do questionamento formulado pelo juízo eleitoral (id. 44287540).
Dessa forma, quanto à conduta vedada descrita do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, tem-se por
inexistente a alegada violação à norma proibitiva, dada a presença da exceção legal atinente a
“programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior”, sem
qualquer comprovação de que houve injustificado incremento nas regularizações em ano eleitoral.
Todas as regularizações feitas no ano de 2024, conforme informado pelo Serventia Imobiliária, se
deram em decorrência de procedimentos administrativos iniciados ainda em 2023, obedecendo a
cronograma fixado em lei.
Tal moldura fática aponta para a execução regular de ato de governo, sem conotação eleitoral
direta. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - SUPOSTA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI
N. 9.504/1997, ART. 41-A) E DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO
(LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 22).EMENTA DO VOTO VENCEDOR:-
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS INICIADO O JULGAMENTO
DO
FEITO
-
DECLARAÇÕES
UNILATERAIS
-
REINQUIRIÇÃO
DE
TESTEMUNHAS - FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSA -
IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE.- CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E
ABUSO DE PODER - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LOTEAMENTO DE
MORADIAS POPULARES EXISTENTE HÁ VÁRIOS ANOS E EM SITUAÇÃO
IRREGULAR - AÇÃO ADMINISTRATIVA ASSENTADA EM PROCEDIMENTO
LEGÍTIMO, PRECEDENTE AO PERÍODO ELEITORAL, DESPROVIDO DE
QUALQUER INTERESSE POLÍTICO - PROVA TESTEMUNHAL INCONCUSSA,
INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DOS ILÍCITOS - CONDUTAS AFASTADAS.
(...)
A prova coligida demonstra que o processo de regulamentação do Loteamento
"Núcleo Rio Doce" vinha se arrastando ao longo de todo o primeiro mandato dos
recorridos, não havendo qualquer conexão com o pleito que se avizinhava.
(...)
(TRE/SC, Recurso Eleitoral nº 85377, Rel. designado(a) Des. Carlos Vicente da
Rosa Góes, DJE 04/05/2015)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Distribuição de títulos de legitimação de posse, em maio/2024, no bairro

Num. 44702702 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
Pindorama. Não houve a efetiva distribuição de bens, valores ou benefícios pelo
Executivo Municipal, mas mero cadastramento dos interessados em programa
habitacional. A regularização fundiária consiste em processo complexo, que
depende de múltiplas instâncias e ações governamentais, razão pela qual a
promessa feita no encontro em questão não pode ser considerada como um
benefício oferecido com intuito eleitoreiro. Não se concretizou a conduta típica do
art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, tampouco abuso de poder político.(...)
(TRE/MG, Recurso Eleitoral nº 060063759, Rel. Des. Antonio Leite de Padua,
DJE 03/06/2025)

Resta a análise quanto à conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, relativa à
participação do prefeito municipal, candidato à reeleição, no ato de entrega das certidões de
regularização fundiária aos munícipes, bem como à divulgação desse ato em redes sociais e
imprensa.
Nesse aspecto, cabe mencionar que a presença do então prefeito municipal, MICHEL ANGELO
BOMTEMPO, em um evento de entrega de matrículas a 21 pessoas, ocorrido em 10/09/2024, é
expressamente admitida pela defesa em sua contestação de id. 44287502.
As imagens juntadas com a inicial (ids. 44287486 e 44287488) mostram o prefeito, candidato à
reeleição, fazendo a entrega das matrículas aos cidadãos, com eles posando para fotografias.
Esse evento, segundo consta, foi transmitido em live por rede social na mesma data.
Tal evento, portanto, realizado dentro do período da campanha eleitoral, com a participação ativa
do prefeito municipal, candidato à reeleição, trouxe-lhe inegável benefício eleitoral, não só pela
presença no ato, mas também pela sua exploração midiática.
A despeito da inclusão da moradia como direito social, previsto constitucionalmente, para uma
expressiva parcela da população de baixa renda, residente em áreas urbanas e rurais formadas à
margem dos registros imobiliários formais, a plena fruição desse direito permanece como uma
aspiração distante. Nesse contexto, a regularização fundiária emerge como instrumento jurídico e
social de importância capital, transcendendo a mera titulação de um imóvel para se afirmar como
um vetor de resgate da cidadania e de promoção da dignidade.
A ocupação de imóveis em loteamentos informais ou em áreas não reconhecidas pelo poder
público submete seus moradores a uma condição de constante insegurança jurídica e
vulnerabilidade. A ausência de um título de propriedade ou de um direito real oponível a terceiros
priva o indivíduo e sua família da estabilidade e da paz social que o lar deve proporcionar. Essa
precariedade se desdobra na impossibilidade de acesso a serviços públicos essenciais, como
saneamento básico, distribuição regular de energia elétrica, pavimentação e iluminação pública,
uma vez que, para a administração pública, tais localidades frequentemente existem em um limbo
jurídico-administrativo.

Num. 44702702 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
Justamente por esses motivos é que a regularização fundiária, embora seja um ato administrativo
inerente à gestão pública, não pode ser usada como forma de alavancar a imagem do prefeito
municipal, quando candidato à reeleição.
No caso dos autos, tem-se que as matrículas referentes à regularização, iniciada ainda em 2023,
foram registradas no Ofício de Imóveis local em 14 e 19 de maio de 2024 (id. 44287542),
inexistindo justificativa plausível para que a entrega feita à população beneficiada, ocorrida em
evento especialmente designado para essa finalidade, se desse somente em setembro, quando já
iniciado o período da campanha eleitoral.
Nesse ponto, é de se mencionar que o cronograma contido nas contrarrazões de id. 44287573
não se sustenta.
Segundo alegado pela defesa dos recorridos, o Estudo de Área de Risco (EAR), realizado pela
empresa Qu4tro Soluções Ambientais nos Conjuntos Raio de Sol e Novo Horizonte, foi entregue
em 29/08/2024, o que justificaria a entrega das matrículas aos munícipes somente em setembro
daquele ano.
Todavia, da análise do documento mencionado, contido nos ids. 44287529 e 44287602, extrai-se
que referido estudo é datado de 24/11/2024 e foi assinado por seus responsáveis técnicos
somente em 01/10/2024, ou seja, após a entrega das matrículas dos imóveis a que se referiam às
famílias diretamente beneficiadas.
Assim, cai por terra a justificativa apresentada pelos recorridos, no sentido de que a entrega das
matrículas, registradas ainda em maio de 2024, somente foi possível em setembro daquele ano
em razão da espera pela entrega do referido estudo.
Portanto, era de se exigir do então prefeito municipal, candidato à reeleição, conduta diversa, de
modo a preservar a máquina pública do uso em prol de sua campanha, ainda que de forma não
intencional.
Consoante já mencionado, as condutas vedadas configuram-se pela prática do ato descrito na
norma, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente.
A escolha racional pela realização de evento formal para entrega das matrículas, dentro do
período da campanha eleitoral, com a presença física do candidato à reeleição, criou, sem
dúvidas, vantagem indevida ao prefeito municipal, em desigualdade de oportunidades com os
demais postulantes no pleito eleitoral.
Das imagens de ids. 44287486 e 44287487, vê-se com facilidade que a participação do candidato
não foi meramente passiva, de mero expectador. Ainda que sem proferir discurso, é possível
constatar que o candidato à reeleição ocupou posição de destaque no ato de entrega das
matrículas aos cidadãos beneficiados.
Assim agindo, o prefeito municipal ultrapassou o limite do mero cumprimento do ato

Num. 44702702 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
administrativo e obteve para si inegável benefício eleitoral, em detrimento dos demais candidatos,
mediante uso do cargo público ocupado.
É de se ressaltar que inexiste justificativa para que a entrega das matrículas aos cidadãos fosse
realizada exatamente dentro do período da campanha eleitoral, quiçá mediante evento
especialmente convocado para essa finalidade e ainda com a presença física do candidato à
reeleição, que assumiu postura de protagonismo, efetivamente entregando os documentos e
tirando fotos com os beneficiários, com transmissão do ato ao vivo em redes sociais.
Tal postura enquadra-se no proibitivo contido no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, na medida em que
houve o efetivo uso promocional, em favor de candidato, de evento custeado pelo município para
a entrega de bens de caráter social a moradores locais, durante o período eleitoral.
Com relação aos demais recorridos, tem-se que RAFAEL GOUVEIA GRECA, candidato à vice-
prefeito na chapa, foi diretamente beneficiado pelo ato, embora não tenha participado do referido
evento.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido de que a multa por violação
às condutas vedadas é aplicável tanto ao agente público responsável quanto aos candidatos
diretamente beneficiados, independentemente de autorização ou anuência com a prática do ato.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
ELEITORAL. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 73, I e II, DA LEI
9.504/1997. USO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA
PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
(...)
2. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do
ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060370569, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 20/10/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DESNECESSIDADE
DE SE PERQUIRIR A RESPEITO DA POTENCIALIDADE LESIVA, DA
FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO
MATERIAL. CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. A PERMANÊNCIA DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
DURANTE O PERÍODO VEDADO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O

Num. 44702702 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA
PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do cometimento da
conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual
prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral"
(AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021,
DJe de 18.8.2021).
(...)
4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do
ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº 0603705-
69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de
20.10.2021).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060079972, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 02/03/2023)

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS.
VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL.
PRESENÇA
DA
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
CANDIDATA
À
REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM
MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO.
CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO
RECONHECIDO.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO
PEDIDO.
MULTA.
APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
10. A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato.
(...)
(TSE, Representação nº 119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
26/08/2020)

PAULO ROBERTO MOREIRA, por sua vez, participou dos dois eventos seguintes de entrega das

Num. 44702702 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
matrículas aos munícipes, realizados em 11 e 12 de setembro de 2024, na qualidade de
representante da prefeitura municipal.
Além disso, divulgou essa participação em suas redes sociais (ids. 44287488 e 44287489),
mediante fotografias e legenda com o seguinte teor:

Hoje me sinto honrado, representando o Prefeito Tuti Bomtempo na
concretização do sonho de muitas famílias assaienses.
Com muita dedicação e trabalho da administração, realizamos a entrega dos
títulos de propriedades para famílias moradoras do Conjunto Raio de Sol e 1 de
Maio. Nesta etapa serão 66 famílias contempladas.
Com este título em mãos, essas famílias terão mais dignidade, segurança e
tranquilidade, após esperarem por mais de 30 anos pela escritura de sua
residência. Que Deus abençoe a todos!

Da mensagem acima transcrita não se extrai qualquer menção à candidatos ou candidaturas,
tendo sua participação no ato se resumido ao cumprimento de dever relacionado ao cargo público
ocupado, que não é eletivo. Assim, considerando que não era candidato e que as postagens se
deram em suas redes sociais privadas, tem-se que não passaram do exercício da liberdade de
expressão, sem conotação eleitoral direta. Nesse sentido:

(...) A Corte Superior se posicionou no sentido de que o servidor público que atua
como mero mandatário não se equipara a agente público, pois são meros
subordinados sem poder de decisão, logo não há litisconsórcio passivo
necessário. Precedentes. Recurso Ordinário Eleitoral nº 060313397, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE, Tomo 65, Data
12/04/2023 e Recurso Ordinário Eleitoral nº 060977531, Acórdão, Relator(a) Min.
Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207,
Data 10/11/2021.
(...)
(TRE/RJ, Recurso Eleitoral nº 060167336, Rel. Des. Rafael Estrela Nobrega, DJE
14/10/2024)

Com relação à aplicação das sanções mais gravosas do art. 73, § 5º, da Lei 9.504/97 e ao
alegado abuso de poder político, não vislumbro presentes os requisitos necessários para sua
configuração.
Acerca da penalidade de cassação do registro ou diploma, se concedido, e aplicação da sanção
de inelegibilidade, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20. (...)
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta

Num. 44702702 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Acerca de tais critérios, ensina Zilio (op. cit., pp. 815-816):

(...) “havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento respectivo, o
qual deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto
e com base na prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que
possível, velará pela aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso
sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser aplicada deve guardar
razoabilidade com ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado; logo,
sendo suficiente a imposição da multa para reposição do status violado pela
conduta vedada, é inadequada a cassação do registro ou do diploma do
candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar grau de lesividade mínimo,
suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de
lesividade média, possível a aplicação de sanção pecuniária e, em sendo o caso,
a exclusão dos recursos do fundo partidário para o partido ou coligação
beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade, porém, possível a
aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do
registro ou diploma.”

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante
dos citados requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do

Num. 44702702 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da conduta apurada, a
Corte Superior ressaltou que “a reprovabilidade diz respeito a quanto as condutas foram capazes
de influenciar a vontade livre do eleitor” (TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024).
Assaí possuía, o tempo da eleição de 2024, segundo informações contidas no portal de
estatísticas do TSE, 12.711 eleitores aptos a votar. Ainda, segundo consta do portal de
divulgação de resultados das eleições, a diferença de votos entre os recorridos e a segunda
colocada no pleito foi de exatos 600 votos.
De acordo com o censo 2022 do IBGE, Assaí possui média de 2,66 moradores por domicílio.
Na hipótese, extrai-se dos autos (id. 44287542) que foram registradas, ao todo, 81 matrículas
imobiliárias referentes ao programa REURB. Ainda que os recorridos argumentem que não foram
todas entregues aos seus destinatários, não é possível, pela prova contida nos autos, chegar ao
número exato de entregas.
Todavia, mesmo que considerado o total de matrículas registradas, quando multiplicado pelo
número de moradores por domicílio não se chega a quantitativo expressivo frente ao eleitorado
com direito a voto naquela localidade. Nem mesmo quando comparado com a diferença de votos
entre o candidato eleito e a 2ª colocada no pleito tem-se configurada a gravidade em seu aspecto
quantitativo.
Desse modo, vê-se que a conduta não detém gravidade suficiente para ensejar a aplicação das
sanções mais gravosas, dado que, no aspecto quantitativo, teve pouco impacto no eleitorado
local, ante o reduzido número de cidadãos afetados pela medida.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu os limites da
tipificação prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da norma.
Pelos mesmos motivos, não se pode caracterizar, a partir da conduta praticada pelo recorrido, o
alegado abuso de poder político.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso de poder
político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de influenciar o eleitorado.
Nesse sentido:

Num. 44702702 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM
ANO ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA.
ART. 71, §10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E
OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório
robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir
o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025)

É de se anotar que nenhuma prova da repercussão do fato no município foi produzida pela
recorrente. A despeito de terem sido arroladas testemunhas na petição inicial, suas oitivas foram
indeferidas pelo juízo eleitoral (id. 44287543), sem que tenha havido insurgência no recurso
quanto a essa questão.
Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para justificar as
sanções de cassação do registro dos recorridos ou suas inelegibilidades.
Embora o benefício concedido pudesse comprometer a isonomia do pleito, a análise dos fatos
não evidencia uma amplitude significativa no impacto da medida. O benefício foi destinado
apenas a poucas famílias beneficiadas, afetando diretamente aproximadamente 81 moradores e
seus familiares.
Esse número, embora relevante para os beneficiados, não apresenta proporção significativa
frente ao universo de 12.711 eleitores do município de Assaí.
Dessa forma, a medida não foi suficientemente abrangente para comprometer expressivamente a
igualdade de condições entre os candidatos ou a legitimidade do pleito, requisitos fundamentais
para a caracterização do abuso de poder político.
No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto ao valor da
multa, que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que não foi produzida prova nos autos acerca do alcance e do
impacto da divulgação do ato entre os munícipes.
No caso do candidato a vice-prefeito, RAFAEL GOUVEIA GRECA, sua responsabilização,

Num. 44702702 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
conforme já analisado, advém do fato de ter sido beneficiado pela conduta vedada. Nada consta
nos autos que ocupava, à época, função de mando dentro da hierarquia da prefeitura municipal,
nem que tenha, de outro modo, contribuído para o ilícito. Por tal razão, a multa deve ser fixada
em seu patamar mínimo.
Já o então prefeito municipal e candidato à reeleição, MICHEL ANGELO BOMTEMPO, não só
autorizou o ato dentro do período da campanha eleitoral como também dele participou
presencialmente, assumindo posição de protagonismo no evento, que foi transmitido ao vivo em
redes sociais de apoiador.
Assim agindo, ultrapassou o limite dos simples atos necessários à configuração da conduta
vedada e, por isso, deve ter sua sanção elevada, fixando-a em valor correspondente ao dobro do
mínimo legal.
Em resumo, o programa REURB da prefeitura de Assaí encontra-se previsto em lei antecedente e
com efetiva execução orçamentária desde o exercício anterior, razão pela qual enquadra-se na
exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
A realização, contudo, de evento oficial para entrega das matrículas oriundas do programa social
aos moradores beneficiados, dentro do período de campanha e com a presença física do prefeito
municipal, candidato à reeleição, inclusive com a captação de imagens e transmissão ao vivo
pelas redes sociais, configura a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições.
No entanto, o reduzido número de pessoas diretamente beneficiadas frente ao eleitorado do
município, leva à conclusão pela ausência de gravidade quantitativa necessária à aplicação das
sanções previstas no § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, além de afastar a configuração de abuso
de poder político.
Com relação à responsabilização dos agentes envolvidos, tem-se que o prefeito municipal,
MICHEL ANGELO BOMTEMPO, adotou conduta que extrapola os simples atos necessários à
configuração do ilícito, razão pela qual deve ser sancionado em patamar acima do mínimo legal.
Já o candidato a vice-prefeito, RAFAEL GOUVEIA GRECA, não exercia, à época, cargo dentro da
hierarquia municipal, nem de outro modo promoveu a divulgação do ato ilícito, sendo dele,
contudo, beneficiário. PAULO ROBERTO MOREIRA, por sua vez, agiu sob o direcionamento
hierárquico do prefeito municipal, motivo pelo qual sua conduta não se afigura típica.
Assim, a sentença comporta reforma apenas parcial.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Ao analisar as provas contidas no processo, chegou-se a duas conclusões importantes:
Sobre a execução do programa social, não se viu ilegalidade. A apuração mostrou que o

Num. 44702702 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
programa social REURB estava previsto em lei municipal e tinha orçamento definido desde o ano
anterior ao da eleição. A lei eleitoral permite que programas sociais já em andamento continuem a
ser executados. Portanto, a simples entrega dos títulos em ano eleitoral não foi considerada uma
irregularidade.
Contudo, sobre a forma como a entrega foi feita, a conclusão foi diferente. Observou-se que os
títulos de propriedade ficaram prontos e foram registrados oficialmente no cartório local em maio
de 2024. No entanto, a entrega aos moradores só ocorreu em setembro, durante o período oficial
da campanha eleitoral, com a presença do prefeito municipal, que era candidato à reeleição.
A defesa do prefeito argumentou que a demora se deu por questões técnicas, mas essa
justificativa não pode ser aceita. O voto conclui que a realização de um evento para a entrega dos
títulos com a presença do prefeito, que era candidato, configura uso promocional do programa. As
imagens mostraram o prefeito em posição de destaque, entregando os documentos e posando
para fotos com os cidadãos beneficiados.
Essa atitude foi considerada irregular, vez que proibida pelo art. 73, IV, da Lei das Eleições, pois
criou uma vantagem indevida para o candidato, usando a estrutura do governo para promover
sua imagem.
Apesar de reconhecida a irregularidade, é preciso avaliar a gravidade do ato para definir a
punição. A anulação de votos e a consequente perda de um mandato, que é a sanção mais
severa, só é aplicada quando a conduta ilegal tem um impacto real e significativo na eleição.
Nesse ponto, os números foram decisivos. O programa beneficiou cerca de 81 famílias, o que,
embora muito importante para os beneficiados, é pouco quando comparado ao total de 12.711
eleitores do município. A diferença de votos entre o prefeito eleito e a segunda colocada, ainda
que tenha sido de apenas 600 votos, é muitas vezes superior ao número de pessoas diretamente
beneficiadas pelo programa social.
Assim, concluiu-se que a conduta, embora irregular, não teve impacto grande o suficiente para
desequilibrar a disputa e macular a legitimidade das eleições. Por esse motivo, a acusação de
abuso de poder político foi afastada e a punição de cassação do mandato do prefeito e do vice-
prefeito foi considerada desproporcional.
Em resumo, a decisão final reconheceu que o prefeito cometeu um ato promocional proibido pela
lei eleitoral, mas a gravidade desse ato não foi suficiente para justificar a perda de seu mandato.
Em decorrência da prática da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, os
candidatos a prefeito e vice-prefeito foram multados, sendo o valor da sanção aplicada ao prefeito
municipal fixada em valor maior, uma vez que ele autorizou a realização do evento durante a
campanha eleitoral e dele participou efetivamente.

Num. 44702702 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 15:32:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082615322583000000043641383
Número do documento: 25082615322583000000043641383
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/08/2025 17:05:50
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a prática da conduta vedada prevista no art. 73,
IV, da Lei nº 9.504/97, fixando a sanção em R$ 5.320,50 para o recorrido RAFAEL GOUVEIA
GRECA e R$ 10.641,50 para o recorrido MICHEL ANGELO BOMTEMPO, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600527-02.2024.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: POR UMA ASSAI MAIS HUMANA [PRD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A -
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO, PAULO ROBERTO MOREIRA - Advogada do(s)
RECORRIDOS: IANI FAVARO CASAGRANDE - PR112575 - RECORRIDO: RAFAEL GOUVEIA
GRECA - Advogados do(a) RECORRIDO: IANI FAVARO CASAGRANDE - PR112575, BRUNO
LEONARDO VICENTE - PR116413
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025